Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-29.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001511-29.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEYS INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.789-70 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (ASSISTENTE), CASSIO GOMES DA COSTA - CPF: 024.787.871-56 (ASSISTENTE), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.906.441-90 (ASSISTENTE), JOAO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 378.548.601-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLURALIDADE DE GOLPES E HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP). A sentença também fixou o valor de R$ 25.000,00 a título de reparação mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) verificar se a fração de redução pela tentativa (1/2) foi adequada ao
iter criminis
percorrido; e (iii) determinar se é lícita a fixação de valor mínimo indenizatório quando a denúncia contém pedido genérico, sem indicação de montante específico para o exercício do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. No caso, a versão de que o crime foi motivado por desentendimento em jogo de baralho (trapaça) encontra amparo nos depoimentos da vítima, de testemunha ocular e de informante, justificando a manutenção da qualificadora da futilidade.

4. A redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação. A aplicação da fração intermediária de 1/2 revela-se escorreita diante do
iter criminis
considerável, evidenciado pela pluralidade de facadas (cinco lesões), necessidade de intervenção cirúrgica, sequelas motoras e hospitalização por oito dias.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6. A condenação nas custas processuais é corolário lógico da sucumbência criminal (art. 804, CPP), competindo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade por hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe tese de futilidade amparada em prova oral não afronta a soberania dos veredictos. 2. O expressivo número de golpes e a gravidade das lesões justificam a fração de 1/2 para a minorante da tentativa. 3. É indispensável a indicação de valor líquido pretendido na denúncia para a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal.”

__________________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 121, §2º, II; art. 14, II; CPP, art. 387, IV; art. 593, III, 'c' e 'd'; art. 804.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.986.672/SC (Terceira Seção); STJ, AgRg no REsp 1.307.607/CE; TJMT, Enunciados 13 e 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 1001511-29.2022.8.11.0045, que, em atenção ao v. veredicto exarado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o apelante à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento do valor mínimo indenizatório de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, a título de reparação pelo dano moral causado à vítima, tudo em decorrência da prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada
, nos moldes do art. 121, §2.º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 340594862, o apelante almeja a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, III,
d
, CPP)
, notadamente no que tange ao reconhecimento da
qualificadora do motivo fútil
, pois esta seria
improcedente e desprovida de qualquer arrimo nos elementos probatórios
, os quais, na intelecção defensiva, convergiriam para atestar que o réu agiu de maneira legítima, com vistas a defender a própria integridade física, diante de injustas agressões partidas da vítima.

Em vertente subsidiária, sustenta a existência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, III,
c
, CPP), especificamente à
fração da tentativa
, requerendo o seu reajuste para o
patamar máximo de

2/3 (dois terços)
, sob a alegação de que inexiste fundamento idôneo ou substrato fático-probatório que justifique o
quantum
de 1/2 (metade) eleito na sentença
.

Sucessivamente, pretende o
decote do valor mínimo
arbitrado a título de indenização pelo dano moral ocasionado à vítima (art. 387, IV, CPP), sob pena de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, haja vista a natureza genérica do pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e a ausência de instrução específica voltada a quantificar o prejuízo acarretado ao ofendido.

Por derradeiro, postula a sua
manutenção em liberdade provisória
; concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
; e
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 340594865, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 344009367, opina pelo
parcial provimento
do recurso defensivo
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação manejada pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/04/2021, por volta de 01h35min, em uma residência situada na Rua Venturini, bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde/MT, o apelante
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
, imbuído de
animus necandi
(intento de matar), por motivo fútil (jogatina de baralho), tentou matar a vítima
João Rodrigues da Costa
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o recorrente e a vítima jogavam baralho, mediante aposta em dinheiro, quando, em dado momento, o ofendido surpreendeu o réu em uma possível trapaça e reivindicou a devolução da quantia que havia perdido no jogo, sendo que, diante da recusa do acusado, a vítima se apossou de uma faca e reiterou a exigência, após o que o apelante entregou a quantia e pediu que o ofendido soltasse o facão no chão.

Ato contínuo, ainda de acordo com o
Parquet
, a vítima dispensou o facão e, tão logo virou-se de costas, foi atacada pelo recorrente, que, munido com outra faca, investiu contra o ofendido, agarrou-o e desferiu um golpe nas suas costas.

Outrossim, a prefacial narra que, após o primeiro golpe, a vítima tentou se desvencilhar, porém, o réu continuou a conduta e atingiu o ofendido com a faca na axila direita e nos dois antebraços, tendo cessado apenas porque a vítima conseguiu reunir forças e correr em direção à rua, antes de ser socorrida e levada até o hospital, onde recebeu atendimento médico, de modo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por fim, a peça incoativa destaca que a tentativa de homicídio foi propelida por motivo fútil, consistente no dissabor experimentado pelo recorrente, ao ser repreendido pela vítima em uma jogatina de baralho.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na posterior submissão do réu ao crivo do Tribunal do Júri, cujos integrantes julgaram
procedente
a pretensão punitiva e o
condenaram

por
tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil
, conforme o
art. 121, §2.º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, no que se refere ao reconhecimento da qualificadora
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade
do fato
, assim como a
autoria
pelos golpes desferidos contra a vítima, não constituem objeto de insurgência recursal, mesmo porque, podem ser extraídas do boletim de ocorrência (ID 265086778 - Pág. 5/6 e Pág. 9/11); do registro fotográfico da arma do crime (ID 265086778 - Pág. 13); do mapa topográfico, no qual foram identificadas as lesões corporais acarretadas à vítima (ID 265086779 - Pág. 7/8); do resumo da alta hospitalar (ID 265086779 - Pág. 9); das fotografias dos ferimentos causados ao ofendido (ID 265086779 - Pág. 11/14); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

A propósito, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima
João Rodrigues da Costa
foi categórica ao indigitar o ora apelante
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
como o autor da tentativa de homicídio, encontrando-se as declarações do ofendido corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Cássio Gomes da Costa
e
Margarete Rodrigues da Silva
.

Aliás, ao ser interrogado perante os senhores jurados, o próprio recorrente admitiu que foi o responsável por efetuar os golpes os golpes de faca que alvejaram a vítima – embora sustente que agiu sem
animus necandi
e que visava apenas se defender. Desta maneira,
inexiste dúvida quanto à
autoria
propriamente dita.

A irresignação recursal, por outro lado, diz respeito ao reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, §2.º,
II
, CP), que, segundo as razões recursais,
não encontraria nenhum respaldo no arcabouço de provas
, as quais convergiriam para atestar que a
vítima foi quem encetou os ataques contra o recorrente
, de modo que este agiu legitimamente, visando
defender-se das agressões partidas do ofendido
, não podendo sua reação ser considerada desproporcional ou desmedida.

No entanto, a
pretensão deve ser
desprovida
.

Como se sabe, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015
,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso concreto, em seu depoimento prestado
perante o juízo singular
e posteriormente ratificado em Plenário do Júri, a vítima
João Rodrigues da Costa
narrou de forma coerente e circunstanciada que,
após flagrar o apelante trapaceando em uma partida de baralho com apostas em dinheiro, exigiu a devolução dos valores que havia perdido
, conforme previamente acordado entre ambos.

Diante da recusa inicial do apelante, a vítima se apossou de um facão que se encontrava no local e, batendo-o sobre a mesa, reiterou a exigência de devolução dos valores, momento em que o apelante aquiesceu e devolveu o dinheiro.

Segundo o relato da vítima, após receber o dinheiro de volta, desfez-se do facão e se dirigia ao seu quarto quando, de forma súbita e inesperada, foi atacada pelas costas pelo apelante
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
, que lhe desferiu um
primeiro golpe de faca na região lombar esquerda
. Ao se virar em reação ao ataque, a vítima foi
atingida por um segundo golpe na região axilar direita
, seguindo-se a isto
outros golpes que acertaram seus braços
.

Em sessão plenária, o ofendido
João Rodrigues da Costa

ratificou
que a
discussão decorrente de jogo de cartas apostado constituiu o móvel propulsor da infração penal
.

Perante os integrantes da Corte Leiga, o ofendido contextualizou que na data dos fatos, estava trabalhando em uma fazenda quando o acusado chegou ao local. Relatou que ambos passaram a tarde ingerindo bebida alcoólica e, em determinado momento, o réu o convidou para jogar baralho. Informou que, inicialmente, recusou o convite, sob o argumento de que o acusado costumava trapacear no jogo, mas, diante da insistência e da proposta de uma aposta no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo R$ 100,00 (cem reais) por partida, decidiu aceitar o desafio.

Esclareceu que,
durante as partidas, percebeu que o acusado estava subtraindo cartas do baralho para obter vantagem
. Ao confrontá-lo sobre a trapaça e exigir a devolução do dinheiro apostado, conforme haviam combinado previamente para o caso de irregularidades,
o réu se recusou a entregar os valores, alegando que a vítima havia perdido o jogo
.

Diante da negativa e da discussão que se seguiu,
o depoente admitiu ter se exaltado e proferido xingamentos contra o acusado, chamando-o de “ladrão” e “safado”
. Em um momento de tensão, a vítima chegou a desferir um golpe com um facão em uma viga de madeira da residência como forma de intimidação, exigindo que o dinheiro lhe fosse devolvido. Após o réu entregar os valores,
o declarante afirmou que a situação estaria resolvida e que deixaria a residência, pois não pretendia mais conviver com alguém que trapaceava
.

Perante o corpo de jurados, a vítima asseverou também que, após a discussão, saiu da casa carregando o facão, mas foi orientado pelo acusado a descartar a arma branca, motivo pelo qual arremessou o objeto para longe, ressaltando ainda que acatou a orientação porque jamais pretendeu usar a arma branca contra o réu, mas apenas reaver o dinheiro que lhe havia sido subtraído no jogo, tanto é que se encontrava desarmado quando foi atacado pelo recorrente.

Outrossim, a vítima ressaltou que, logo após dispensar o facão, o
apelante investiu contra ela por trás, segurou-a pela nuca e desferiu um golpe de faca na região das suas costas
, momento em que o depoente tentou se desvencilhar a virar o corpo, sendo
atingido por uma segunda facada, agora na região da axila
, sucedendo-se a isto outros golpes no braço, que romperam o nervo e causaram debilidade no membro (perda de força e sensibilidade).

Já a testemunha
Margarete Rodrigues da Silva
declarou, na fase do
judicium causae
, que a facada desferida pelo recorrente em face da vítima foi
precedida de uma discussão entre eles, travada em contexto de jogo de baralho com aposta em dinheiro
, tendo a depoente presenciado o entrevero e se encarregado de transportar a vítima ao hospital após o fato.

Nos termos colocados pela testemunha perante o Conselho de Sentença:

“Aí eu sentei, olhar eles jogar.
Aí
eles estavam jogando, eu não sei se era um truco, cacheta, sei lá. Sei que o LEYS falava assim ‘ganhei de dez’, aí o ‘Jota’ falava para ele ‘não, você ganhou de nove’. ‘Ganhei de dez’, vamos dizer assim, ‘bati com dez’. Aí ele falava assim ‘não, você bateu com nove’. (...). Começou assim a discussão
. (...).
Ele falou assim ‘não, você está roubando’
(...).
Aí eu levei ele para o hospital, no hospital eles chamaram a polícia, aí a polícia foi lá
. Eu falei para eles, dei endereço, tudo, da casa, né.
Aí
falei que era por causa de baralho, né
. Aí não sei se foram atrás
”. (Relatório de Mídias no ID 340594850).

Por sua vez, em sessão plenária, o filho da vítima,
Cássio Gomes da Costa
, relatou que, ao chegar ao hospital onde seu pai se encontrava internado, conversou com a pessoa de
Margarete Rodrigues da Silva
, que lhe narrou a dinâmica dos fatos, confirmando a
versão posteriormente apresentada pela vítima quanto à discussão decorrente da jogatina de baralho
, à trapaça flagrada, ao episódio do facão e, finalmente, ao ataque perpetrado pelo apelante quando a vítima já havia se afastado e lhe dado as costas.

Vê-se, pois, que a decisão do Conselho de Sentença pela procedência da qualificadora do
motivo fútil encontra respaldo no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual
, notadamente nos depoimentos prestados pela vítima
João Rodrigues da Costa
, pelo filho do ofendido,
Cássio Gomes da Costa
, e pela testemunha ocular
Margarete Rodrigues da Silva
.

Em outra vertente, a defesa argumenta que, embora o imbróglio tenha se dado em meio ao contexto de mera jogatina ou carteado,
a reação do apelante não poderia ser tachada de desmedida ou desproporcional
, haja vista a agressividade inicial externada pela própria vítima, no entanto, a tese tampouco dá azo à anulação do julgamento.

Isto porque, uma vez verificada a existência de prova indicando que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela encampada pelos jurados
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade, insignificância ou desproporcionalidade que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência invadiria a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, leciona
Guilherme Nucci
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396).

É também a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Significa dizer que apenas é dado a esta Corte de Justiça
ad quem
anular a manutenção de qualificadora
caso verifique a sua manifesta improcedência
fático-probatória
, isto é, que as circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo nas provas, o que, como dito, não é o caso dos autos.

Repise-se, os elementos angariados ao feito demonstram que o crime foi propulsionado por
trivial desentendimento em jogo de baralho
, cenário este que o corpo de jurados compreendeu como banal e desproporcional à reação homicida do acusado.

O fato de a vítima, em determinado momento, ter empunhado um facão e exigido a devolução do dinheiro que havia perdido na jogatina não descaracteriza, por si só, a futilidade do motivo ensejador da conduta homicida.

Isso porque, conforme restou demonstrado nos autos, após a devolução do dinheiro, a vítima dispensou a arma branca que portava e se afastou do local, cessando qualquer situação de confronto ou ameaça que pudesse justificar a reação legítima do apelante, ainda que putativa.

Nessa conjuntura, resta inarredável concluir que a versão defensiva
não constituía a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
. Em que pese a alegação de legítima defesa por parte do agente, há elementos bastantes nos autos que indicam que o crime se deu no contexto de retaliação pelo dissabor/desgosto sofrido pelo réu, ao ser
surpreendido enquanto trapaceava na aposta de carteado e compelido a devolver o dinheiro que havia ganhado injustamente
.

Em suma, a prova oral
judicialmente produzida, corroborada que estão pelos demais elementos angariados ao feito, mostra que o apelante tentou matar a vítima
João Rodrigues da Costa
, por
motivo fútil
, isto é, em decorrência de
desentendimento travado acerca de um jogo de baralho
, ou seja, motivo manifestamente desproporcional à gravidade do resultado pretendido (morte do ofendido).

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Ratifica-se
, pois, a manutenção da qualificadora do
motivo fútil
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da fração da tentativa
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Como se sabe,
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

“(...). 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 46
,
dispondo que
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na espécie, quando foi ouvido perante os senhores jurados, o ofendido
João Rodrigues da Costa
confirmou suas declarações anteriores e explicou que
só não morreu na data fatídica por circunstâncias alheias à vontade de seu agressor
, notadamente porque conseguiu se desvencilhar do atentado e buscar socorro.

A vítima ressaltou em plenário que o primeiro golpe de faca, que a alvejou na região lombar,
apenas não lhe perfurou o pulmão por questão de milímetros, devido ao ângulo de entrada da lâmina
, e destacou que,
caso o órgão vital fosse atingido, teria perdido a vida de imediato
, na própria cena do crime.

O ofendido esclareceu que
uma das facadas recebidas no braço atingiu o nervo e deixou sequela indelével no movimento do membro

(perda de força e de sensibilidade)
,
inviabilizando inclusive que continuasse trabalhando
, a despeito da realização de
cirurgia para tentar reverter a disfunção
, o que teria dado azo à sua
aposentadoria precoce
(
“Eu até consegui aposentar através disso aí”
).

Por fim, mencionou que
permaneceu hospitalizado por cerca de dez dias até se restabelecer
e que, além das sequelas físicas no membro superior, apresenta uma perda de visão no olho direito, a qual acredita estar relacionada ao trauma sofrido durante a tentativa de homicídio, embora exames neurológicos ainda busquem confirmar a causa exata da morte do nervo óptico.

Na mesma toada, o filho da vítima,
Cássio Gomes da Costa
, confirmou em plenário do júri que, em decorrência dos golpes sofridos,
seu genitor permaneceu hospitalizado por dias a fio, inclusive em coma
, e experimentou quadro de vômitos e convulsão.

Em semelhante diapasão, ao discorrer em plenário sobre a gravidade dos ferimentos causados ao ofendido, a testemunha
Margarete Rodrigues da Silva
, responsável por conduzir a vítima até o hospital, relatou, nas suas palavras, que
“se fosse um pouco mais, a facada, teria perfurado o pulmão”
. (Relatório de Mídias no ID 340594850).

Some-se a isto o teor do
Mapa Topográfico
para Localização de Lesões, o qual identificou
pluralidade de ferimentos ocasionados ao ofendido
, isto é, a presença de
05 (cinco) lesões, nas regiões das costas, tórax, axila direita, antebraço direito e braço esquerdo
(ID 265086779 - Pág. 7/8), o que corrobora a conclusão de que o réu usou substancialmente os meios executórios postos à sua disposição e
percorreu expressiva parte do
iter criminis
.

Ademais, o documento hospitalar emitido pela Fundação Luverdense de Saúde atesta que a vítima
João Rodrigues da Costa
deu entrada no hospital, para atendimento médico, na data do fato (
18/04/2021
), porém, só veio a receber alta em
26/04/2021
,
após 08 (oito) dias de hospitalização
.

Em suma, considerando que o agente
lançou mão de pluralidade de golpes de faca contra a vítima
, alvejando-a em
diversas partes do corpo
, como regiões escapular e torácica, bem como tendo em vista que o
ataque só cessou porque a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar socorro
, vindo a ficar
hospitalizada por mais de uma semana em decorrência das lesões
, entendo como escorreita a aplicação do redutor na
fração intermediária de
1/2 (metade)
, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa este e. Sodalício estadual:

“A fração de diminuição da pena decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser definida de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente: quanto maior a proximidade da consumação, menor será a redução; quanto mais distante, maior será a diminuição.
Nos casos em que o autor do delito chega a lesionar a vítima, mas não causa ferimentos graves ou gravíssimos, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária de diminuição pela tentativa (1/2)
, reservando-se a redução mínima (1/3) para os casos em que há maior proximidade da consumação, com resultado lesivo mais significativo.”
(N.U 0000944-64.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Logo, tendo em vista a extensão das lesões causadas à vítima, o grau de periculosidade da conduta, o número de atos executórios praticados, a letalidade do meio empregado e as circunstâncias que impediram a consumação do delito,
mantém-se o
quantum
de minoração decorrente da tentativa
, na fração de
1/2 (metade)
, consoante eleito na sentença.

3.

Do pedido de afastamento do valor mínimo indenizatório
(art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal):

Por fim, o apelante sustenta que a sentença condenatória
não poderia ter fixado indenização por dano moral à vítima no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, porquanto, em que pese a existência de pedido expresso na denúncia,
não há qualquer indicação de valor mínimo que seja
, tratando-se de
pedido lacônico e genérico
, que tampouco foi sucedido por
instrução específica
,

voltada a quantificar o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Neste ponto,
razão assiste à defesa
.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese em apreço,
houve pedido do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia
(ID 265086799 - Pág. 2).
Apesar disso, o representante ministerial
não indicou um valor correspondente ao dano e não houve instrução específica acerca da questão
, o que subtrai do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova.

Isto porque, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Ainda que se considere que o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
, a simples
presunção do dano decorrente do crime não supre a necessidade de quantificação da indenização mínima na inicial
, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo denunciado.

Ao analisar o Recurso Especial n.º 1.986.672, em
08/11/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, composta por ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito daquela Corte Superior, decidiu justamente nesse mesmo sentido:

“4. Com efeito,
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
.
No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
. 5. A
falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia”.
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Ainda a respeito do tema, colho precedentes mais recentes da
Quinta e Sexta Turmas do STJ
:

“7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória
exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido
, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 8.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima
”.
(AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

“1. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC,
além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório pelos danos causados pela infração penal venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
”
.
(
REsp n. 2.165.832/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No mesmo sentido tem se orientado este e.
TJMT
, inclusive esta c.
Terceira Câmara Criminal
:

“8.
Inviável a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem indicação do valor pretendido
ou prova suficiente do prejuízo efetivo, sob pena de violação ao contraditório”
. (N.U 1007428-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025. Publicado no DJE 18/06/2025).

“8.
Exclui-se a indenização por danos morais, por ausência de instrução específica e de indicação de valor na denúncia
, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ”.
(N.U 0002774-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Com lastro nestas assertivas,
afasto
o valor mínimo indenizatório
de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), arbitrado na sentença a título de reparação pelos danos causados à vítima, ressaltando, porém, que
tal providência não retira do ofendido o direito de se socorrer na esfera do Direito Civil
, em busca da indenização que melhor corresponda ao dano experimentado, nos moldes do art. 63 do CPP e art. 515, VI, do CPC.

4.

Do pedido de isenção das custas e providências finais
:

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais formulado pelo apelante, com base na sua alegada hipossuficiência econômica, esclareça-se que
eventual insuficiência de recursos financeiros por parte do réu
não impede sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, que configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 CPP
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018).

Por fim, considerando que o réu foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, sem que tenha sido decretada a prisão preventiva no curso do processo,
mantenho incólume o direito de recorrer em liberdade
, já concedido na sentença de primeiro grau
, não havendo assim o que se falar, ao menos por ora, em “execução provisória da pena”, ao contrário do que sugerem as razões recursais.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
, apenas para
afastar o valor mínimo indenizatório de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, arbitrado a título de reparação pelos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (art. 387, IV, CPP), mantendo inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 1001511-29.2022.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026